Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701565-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAMIRO BATISTA MOURA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, constata-se que o BANCO RCI BRASIL S/A ingressou com ação de busca e apreensão em face de Ramiro Batista Moura. Posteriormente (e estranhamente), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - o qual possui o mesmo advogado do Banco RCI Brasil - requereu a conversão da demanda em ação executiva (ID 50631271). Por meio da decisão constante no ID 50631274 o pedido foi deferido pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga e foi declinada a competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. Por sua vez, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 50631277) determinou a emenda da inicial para fins de, dentre outras providencias, esclarecer a alteração dos dados da parte autora, considerando a divergência quanto aos dados apresentados na petição de ID 137466675 e os cadastrados naquele sistema informatizado. O BANCO RCI BRASIL SA apresentou manifestação (ID 50631278) informando que a divergência de informação entre os dados do processo e a petição de ID 137466675, se deu por erro de digitação, alegando não haver prejuízos processuais na mera desconsideração dos dados. Com efeito, uma vez que não foram cumpridas outras exigências esclarecidas na decisão que determinou a emenda, o magistrado proferiu sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. (ID 50631280). AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e o BANCO RCI BRASIL SA interpuseram recurso em face da sentença (ID 50631281 e 50631287). Em seguida, consta petição das partes BANCO RCI BRASIL S.A. e RAMIRO BATISTA MOURA requerendo a homologação do acordo entabulado. (ID 50631295). É o relato necessário. Tendo em vista que o BANCO RCI BRASIL S/A foi quem propôs a ação de busca e apreensão, bem como quem entabulou a homologação do acordo noticiado nos autos, à d. secretaria para que proceda a retificação do polo ativo dos presentes autos. Após, intime-se o autor apelante BANCO RCI BRASIL S/A para se manifestar se ainda possui interesse no recurso de apelação interposto em Ids 50631282 e 50631288 OU a homologação da aludida transação de ID 50631296, eis que incompatíveis entre si. Advirto que o silêncio será interpretado como desistência tácita do recurso interposto e consequente homologação da transação entabulada entre as partes, com fulcro no art. 998 c/c art. 487, III, B, ambos do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator